Tribunal: TCU
Processo: 010.727/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), autuada a partir de denúncia apócrifa encaminhada a esta Corte, com o objetivo de apurar possível ilicitude provocada pela Sra. Giese Silva de Figueiredo Costa, Professora do Ensino Básico Técnico Tecnológico em regime de dedicação exclusiva, lotada na Diretoria de Ensino do Campus de Manaus, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), consubstanciada no fato de existir possível violação ao regime de trabalho da docente, que é de dedicação exclusiva junto ao mencionado instituto federal (peça 1); Considerando que o documento inicial acostado a estes autos relata que a Sra. Giese Silva de Figueiredo Costa foi eleita para a atividade de síndica de condomínio, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/1/2022 (peça 4, p. 1), impedindo assim que ela então venha a perceber os acréscimos em seus vencimentos proporcionados pelo regime de dedicação exclusiva, em que não há exceção legal a permitir o exercício do cargo de Professora, acumulado com as atribuições de síndica condominial, conforme previsto nos arts. 20, §§ 2o a 4o, e 21 da Lei 12.772/2012; Considerando que, no Exame Sumário realizado pela Sefip (subitens 9 a 11, da peça 6), essa unidade técnica concluiu pelo baixo risco e relevância nos fatos trazidos ao Tribunal pelo denunciante apócrifo; Considerando que, no caso concreto, a atuação corretiva Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado, sem a necessidade da atuação direta deste Tribunal, de maneira que basta o encaminhamento de ciência à unidade jurisdicionada a respeito dos fatos tidos como irregulares, em conformidade com os arts. 106, §3°, da Resolução/TCU 259/2014 c/c 7o da Resolução/TCU 265/2014; Considerando que, para o tratamento do relato de suposta conduta de improbidade administrativa cometida pela Sra. Giese Silva de Figueiredo Costa, é adequada a proposta de envio de cópia das peças da presente representação à Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM) e à Procuradoria Federal junto ao IFAM para que adotem as medidas cabíveis, nos termos do art. 17 da Lei 8.429/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "l", 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 7.o, da Resolução/TCU 265/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em conformidade com os arts. 235 e 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 5) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), de maneira a dar-lhe conhecimento da irregularidade constante desta representação, para fins de análise e adoção de providências cabíveis e informar-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciada posteriormente pelo TCU, com base nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar todos os fatos aqui descritos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), para que este então adote as providências internas de sua alçada, a exemplo de autuação de processo administrativo em que se observe a ampla defesa e o contraditório, levantamento dos fatos, identificação dos possíveis responsáveis e restituição dos valores percebidos indevidamente pela Sra. Giese Silva de Figueiredo Costa (CPF: XXX.910.152-XX), por suposta violação ao regime de dedicação exclusiva, nos termos dos arts. 20, §§ 2o a 4o, e 21 da Lei 12.772/2012, fazendo constar as medidas adotadas em registros sintéticos nos relatórios de gestão da Unidade Prestadora de Contas (UPC) à qual a jurisdicionada está vinculada, com cópia ao respectivo órgão de controle interno, bem como de notificação a esta Unidade Técnica, no prazo de 60 dias, informando acerca das medidas adotadas pela entidade, com base nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 5) à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e à Procuradoria Federal que atua junto ao IFAM, para que adotem as medidas porventura cabíveis, com fulcro no art. 17, da Lei 8.429/1992; e) arquivar o presente processo, conforme art. 106, § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.727/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). 1.3. Responsável: Giese Silva de Figueiredo Costa, (XXX.910.152-XX). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.